Tribunal: TJES
Processo: 0000258-09.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000258-09.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: ELIZABETE MATEINI VICENTINI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de São José do Calçado contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste Salarial proposta por servidora pública municipal, com o objetivo de obter o pagamento do piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, e respectivas diferenças salariais, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto às teses defensivas apresentadas pelo Município; (ii) estabelecer se a servidora faz jus ao recebimento do piso salarial nacional do magistério, conforme previsto na Lei nº 11.738/2008, e ao pagamento das diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 489 do CPC, exige que a decisão indique os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, mas não impõe o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, sendo válida a sentença que expõe, de forma clara, o raciocínio adotado pelo julgador.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada ao reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, com base na ADI nº 4.167/DF, e ao aplicar os parâmetros fixados no Tema nº 911 do STJ, razão pela qual deve ser afastada a alegação de nulidade.

O piso salarial nacional do magistério público da educação básica constitui direito constitucionalmente assegurado (CF/1988, art. 206, VIII), tendo sua observância obrigatória a partir de 24/04/2011 para todos os entes federativos, conforme declarado pelo STF na ADI nº 4.167/DF.

A condenação judicial ao pagamento das diferenças salariais, limitada ao recálculo do vencimento-base da servidora, está em consonância com a interpretação do STJ no Tema nº 911, que veda a fixação do vencimento abaixo do piso, mas não impõe sua repercussão automática nas demais gratificações.

A invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal não é suficiente para afastar a obrigação legal de pagamento do piso, especialmente quando a LC nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV, exclui do cômputo dos limites de despesa com pessoal as despesas decorrentes de decisão judicial.

A alegada responsabilidade subsidiária da União pela complementação de recursos não restou comprovada, sendo ônus do ente municipal demonstrar sua incapacidade financeira, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que enfrenta de modo suficiente os fundamentos jurídicos essenciais ao julgamento da causa não é nula por deixar de analisar, ponto a ponto, todos os argumentos da parte.

É dever do ente municipal assegurar o pagamento do piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, conforme interpretação firmada na ADI nº 4.167/DF e no Tema nº 911 do STJ.

A ausência de prova da indisponibilidade orçamentária impede o afastamento da obrigação de pagamento do piso salarial, não sendo suficiente a simples menção à Lei de Responsabilidade Fiscal ou à responsabilidade da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX, e art. 206, VIII; CPC, art. 489; Lei nº 11.738/2008; LC nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, Tema nº 911; TJES, Apelação Cível nº 0000329-11.2019.8.08.0046, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000331-78.2019.8.08.0046, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 05.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000258-09.2019.8.08.0046

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

APELADA:
ELIZABETE MATEINI VICENTINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO em razão da sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste Salarial ajuizada por ELIZABETE MATEINI VICENTINI, julgou procedentes os pedidos autorais e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Da alegação de nulidade da sentença

De início, impõe-se analisar a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo Município/Apelante sob o fundamento de que o provimento jurisdicional de primeiro grau teria deixado de apreciar teses defensivas essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente aquelas concernentes às limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e à responsabilidade subsidiária da União.

A despeito da argumentação expendida, a alegação não merece acolhimento.

Com efeito, o dever de fundamentação das decisões judiciais, erigido à condição de garantia fundamental pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição da República e densificado pelo artigo 489, do Código de Processo Civil, não impõe ao julgador o dever de rebater, ponto por ponto, todos os argumentos deduzidos pelas partes. O que se exige é que a decisão judicial seja alicerçada em fundamentos jurídicos suficientes para justificar a conclusão adotada, expondo de forma clara e congruente a
ratio decidendi
.

In casu
, a sentença recorrida evidencia que o magistrado sentenciante, após assentar a premissa da constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, com base em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4.167/DF), concluiu que a Apelada faz jus à adequação de seu vencimento-base ao piso nacional do magistério. Tal fundamentação, conquanto concisa, mostra-se bastante para sustentar o dispositivo da sentença, revelando o itinerário lógico-jurídico percorrido pelo juiz para chegar à procedência do pedido.

DO EXPOSTO
, por entender que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, com a indicação da legislação e da jurisprudência que o juízo de origem considerou aplicáveis à hipótese, rejeito a preliminar de nulidade.

Do mérito

A controvérsia cinge-se em perquirir acerca do direito da Autora, ora Apelada, à percepção do piso salarial nacional do magistério e ao consequente recebimento das diferenças remuneratórias.

Inicialmente, registre-se que o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública foi elevado ao patamar de princípio, nos termos do art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...]

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Neste sentido, a Lei nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e teve sua constitucionalidade analisada e declarada pelo Excelso Pretório através da ADI nº 4.167/DF, no âmbito da qual também restou decidido que a referida lei teria eficácia a partir de 24/04/2011.

Assim, a partir de 24/04/2011, todos os entes federativos devem necessariamente observar o piso nacional do magistério, enquanto vencimento básico inicial da carreira, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

A tese firmada no âmbito do Tema nº 911 do STJ foi formulada nos seguintes termos: “
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
”.

In casu
, a sentença apenas condenou a Municipalidade ao recálculo do salário-base da parte autora aplicando-se o piso nacional estabelecido na Lei n.º 11.738/2008 e ao pagamento das respectivas diferenças, respeitado o prazo prescricional quinquenal, não constando do dispositivo da sentença a obrigação de pagamento dos reflexos sobre as demais vantagens e gratificações, o que, conforme o entendimento do STJ acima mencionado, somente poderia ocorrer na hipótese de expressa previsão pela legislação municipal.

Quanto ao argumento de que o cumprimento da lei federal encontraria óbice nas normas de responsabilidade fiscal, melhor sorte não assiste ao Apelante. A própria Lei Complementar nº 101/2000, em seu artigo 19, § 1º, inciso IV, excepciona expressamente do cômputo dos limites de despesa com pessoal aquelas "decorrentes de decisão judicial". Portanto, o reconhecimento judicial do direito da servidora ao piso salarial legalmente instituído não pode ser obstado com fundamento nas restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, tratando-se de despesa que a própria legislação de regência excepciona de seus limites.

Por fim, no que tange à alegação de que a União possuiria a obrigação de complementar os recursos necessários para o pagamento do piso, verifica-se que o Município/Apelante, em sua peça de defesa e nas razões recursais, limita-se a invocar genericamente o dispositivo legal, sem sequer alegar, e muito menos comprovar sua efetiva indisponibilidade orçamentária para arcar com a referida verba.

A mera invocação da norma, desacompanhada de qualquer substrato fático-probatório que demonstre a incapacidade financeira do ente municipal, não tem o condão de afastar o seu dever legal de remunerar adequadamente os profissionais do magistério.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO . PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. ADI Nº 4 .167/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE FIXOU PISO SALARIAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO. VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BASE ABAIXO DO PISO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Conforme já entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça, o Julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2 . Da simples leitura da sentença ora recorrida verifica-se que a mesma encontra-se devidamente fundamentada, com indicação da legislação e da jurisprudência aplicáveis à hipótese, razão pela qual não avisto motivos para declarar a sua nulidade. 3. A Lei nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e teve sua constitucionalidade analisada e declarada pelo Excelso Pretório através da ADI nº 4 .167/DF, no âmbito da qual também restou decidido que a referida lei teria eficácia a partir de 24/04/2011. 4. Hipótese em que a Autora é servidora pública do Município de São José do Calçado, exercendo o cargo de Professora MAPA V, e recebia no ano do ajuizamento da ação (2019) salário-base inferior ao piso nacional, conforme documentos de fls. 22/23 . 5. Recurso conhecido e desprovido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000329-11.2019.8.08.0046, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/04/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – APLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DE FALTA DE REPASSE DE RECURSOS PELA UNIÃO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO – IPCA-E – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARMENTE
1. A apelada sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do ente público com a r . sentença, haja vista que defende a ausência de enfrentamento das teses aventadas em contestação, razão pela qual rejeito a preliminar. MÉRITO 2. A causa de pedir da ação se assenta em verificar se a autora faz jus ao recebimento da diferença de sua remuneração em comparação ao valor fixado anualmente concernente ao piso nacional salarial do magistério, na forma da Lei nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal através da ADI nº 4 .167, com registro de que o Excelso Pretório realizou a modulação dos efeitos da ADI, definindo-se, portanto, que todos os entes federados implementassem o piso do magistério a partir de 27/04/2011 e no próprio voto proferido pelo Relator. Min. Joaquim Barbosa, consignou-se que a fixação do piso salarial nacional não viola a reserva de lei de iniciativa de Chefe do Poder Executivo Local ou mesmo o pacto federativo, de sorte que se independe de lei local para sua aplicação. 3 . A tese aventada pelo Município, de que a aplicação do piso nacional do magistério encontra barreira na Lei de Responsabilidade Fiscal, além de já ter sido enfrentada e afastada pelo STF no bojo da ADI n.º 4.167, não se sustenta diante da ausência de comprovação, pelo ente público, de que a efetivação do piso, concretamente, ocasionaria a extrapolação dos limites previstos na LRF para gastos com pessoal no âmbito do Poder Executivo. 4 . Também não há comprovação ou indícios de que a União não esteja cumprindo a obrigação de complementar os recursos, tampouco de que o Município de São José do Calçado não possui disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas. Além disso, ainda que existente tal comprovação, esta situação não seria oponível à requerente, tratando-se de questão a ser dirimida entre os entes federados nas vias políticas ou jurídicas apropriadas. 5. Por fim, também não procede a alegação de que a sentença aplica indevidamente os índices de atualização monetária ao determinar a utilização exclusiva do IPCA, pois a modulação temporal realizada pelo STF nos Embargos de Declaração na Questão de Ordem na ADI n .º 4.357 se limitou aos juros de mora. 6. Ademais, tanto no bojo do RE 870 .947/SE, quanto da ADI n.º 5.348/DF, a Suprema Corte declarou inconstitucional o artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade . Estabeleceu-se, assim que as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, independentemente da existência de precatório. 7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração de honorários e alteração, de ofício, da base de cálculo, para que a verba honorária seja calculada com base no valor da condenação (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000331-78.2019.8.08.0046, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, julgado em 05/03/2024)

Em resumo
, considerando que a Autora (ora Apelada) é servidora pública, exercendo o cargo de Professora MAPA V e recebia no ano do ajuizamento da ação (2019) salário-base inferior ao piso nacional, correta a sentença ao reconhecer o direito ao pagamento do piso salarial.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17% (doze por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.